Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722712-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CARVALHO MENDES DE CASTRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Carvalho Mendes de Castro contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 238122660 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0728741-63.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de indicação de urgência contemporânea no relatório médico que embasa o pedido autoral, bem como em razão da necessidade de dilação probatória para maior elucidação do encerramento contratual, entre o empregador da parte autora e a operadora do plano de saúde, Amil. Em razões recursais (Id 72641327), o agravante conta ser diagnosticado com esquizofrenia, com histórico de internação e acompanhamento psiquiátrico intensivo. Sustenta que a decisão agravada deixou de considerar a urgência do caso, mesmo diante de novo relatório médico datado de 05/06/2025, que comprova a necessidade imediata de retomada do tratamento psiquiátrico, sob pena de recaída psicótica grave. Alega que a interrupção abrupta do plano de saúde, sem notificação prévia ou alternativa contratual, viola normas da ANS e o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a agravada rescindiu unilateralmente o contrato coletivo, sem qualquer aviso prévio, sob a alegação de perda do vínculo do agravante com a empresa estipulante. Assevera que o plano de saúde possui características de “falso coletivo”, pois era utilizado quase exclusivamente por membros da família do agravante, o que impede a rescisão unilateral imotivada, porque “a configuração de contrato de adesão com feição puramente familiar, mas estruturado como coletivo para fins comerciais, evidencia um artifício utilizado por operadoras para contornar as normas protetivas aplicáveis aos planos individuais”. Argumenta que a jurisprudência do STJ (Tema 1082) garante a continuidade do tratamento mesmo após a rescisão contratual, desde que o beneficiário arque com os custos. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; b) A concessão da tutela recursal liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que a operadora agravada AMIL Assistência Médica Internacional S.A. seja compelida a: b.1) Restabelecer, de imediato, o plano de saúde anteriormente vigente; b.2) Autorizar integralmente os procedimentos médicos e terapêuticos necessários à continuidade do tratamento psiquiátrico especializado do agravante; b.3) Disponibilizar os boletos mensais diretamente ao autor, a fim de viabilizar o pagamento da contraprestação sem a imposição de novas carências ou exigências abusivas. c) Determine a intimação do réu para, querendo, responder ao presente agravado; d) No mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, concedendo a medida liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 238122660 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do documento juntado ao Id 72641333. Supressão de instância. À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. O relatório médico emitido em 5/6/2025 pelo médico psiquiatra da Clínica Vincular, Dr. José Roberto Buani Júnior (Id 72641333), não foi levado ao conhecimento do juízo de origem, daí porque não pôde ser considerado na decisão agravada. Apresenta-o o recorrente sem esclarecer o motivo pelo qual não providenciou sua juntada nos autos de origem, sem indicar a existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos e sem tampouco declarar qualquer obstáculo que tenha enfrentado e que o tenha impedido de produzir a prova que entende devida ao tempo da ação que manejou. Inviável, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, a cognição em sede de recurso de escritos que não foram anteriormente submetidos ao juízo de origem. Não conheço, destarte, pelos fundamentos acima expostos, do escrito de Id 72641333 juntado em razões recursais. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ainda que não evidenciada ilegalidade na conduta da parte agravada ao cancelar o plano de saúde a que estava vinculado o autor, presentes estão os requisitos indispensáveis à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.082 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço. Importante destacar que a responsabilidade contratual da recorrida se sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo a pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Consoante relatado, a decisão agravada (Id 238122660 do processo de referência), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante, ante a ausência de indicação de urgência contemporânea no relatório médico que embasa o pedido autoral, bem como em razão da necessidade de dilação probatória para maior elucidação do encerramento contratual, entre o empregador da parte autora e a operadora do plano de saúde, Amil. De fato, compulsando os autos de origem, verifico, no que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde pela parte agravada, haver apenas i) e-mail enviado pelo autor/agravante solicitando esclarecimento sobre os motivos do cancelamento do plano de saúde (Id 238099406 do processo de referência) e ii) resposta da Amil informando que “Conforme falamos por meio do telefone cadastrado, referente a sua exclusão do plano de saúde da empresa 19523290**TORT****DOMI**, esclarecemos que deverá verificar junto aos responsáveis da empresa” (Id 238099407 do processo de referência). Assim, as circunstâncias relacionadas à desativação do plano do autor precisam ser melhor elucidadas no juízo de origem, porque, ao contrário do alegado em suas razões recursais, não há indícios de que a agravada tenha unilateralmente cancelado o plano a que o agravante estava vinculado. Antes, ao que tudo indica, o cancelamento se deu a pedido da empresa contratante do plano coletivo de saúde a que ele aderira. Sob essa perspectiva, em análise perfunctória, não há elementos de convicção que de pronto atestem as alegações iniciais ao afirmarem a ilicitude do cancelamento do plano de saúde pela ré/agravada. Em que pese as circunstâncias acima indicadas, a possibilidade de ser rescindido o contrato pela operadora e a necessidade de instrução probatória para melhor elucidação da controvérsia, reputo possível manter por decisão liminar a contratação do plano de saúde a que aderiu o agravado, isso porque identifico para a hipótese sub judice a reunião dos pressupostos necessários à aplicação da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.082, qual seja: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Analisando o relatório médico datado de 25/2/2025, emitido pelo médico psiquiatra Dr. José Roberto Buani (CRM n. 22.001/DF), verifico ter sido diagnosticado o agravante com esquizofrenia (CID 10:F25) e para ele prescrito como necessário o uso constante de palmitato de paliperidona, com injeção mensal de 150mg, sem previsão de suspensão (Id 238099404 do processo de referência). Outrossim, os documentos de Id 238099405 revelam o histórico de solicitações feitas pelo autor e estar ele sob uso contínuo de terapias psiquiátricas para tratamento da doença que o acomete. Já os escritos acostados aos Ids 238099408 e 238099409 do processo de referência fazem prova de que deveria ele receber nova injeção do medicamento que lhe foi prescrito como necessário ao início deste mês de junho de 2025, o que não ocorreu tendo em vista mensagem enviada pela operadora do plano de saúde à clínica que o assistia com o seguinte teor: “Cliente não elegível – atendimento após o desligamento do beneficiário”. Ora, considerando os conhecidos fatores de risco existentes para a pessoa com esquizofrenia, reputo suficientes os elementos de convicção reunidos aos autos para evidenciar a urgência do tratamento vindicado pelo autor que necessita de uso constante de medicamentos, conforme relatório médico datado de fevereiro deste ano, e que está sob tratamento psiquiátrico, sem previsão de alta. Nesse contexto, desde que o autor/recorrente arque integralmente com o pagamento da contraprestação pecuniária ajustada no contrato de plano de saúde coletivo a que aderiu, deve ser extraordinariamente mantido esse ajuste, visto que plenamente aplicável à hipótese sub judice a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema 1.082. Calha, a propósito, mencionar os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023) Verifico, destarte. nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida, o que faço para determinar à operadora do plano de saúde coletivo, ora agravada, o seguinte: a) Que de imediato restabeleça o plano de saúde coletivo a que aderiu o agravante; e b) Que emita e posteriormente disponibilize ao beneficiário/recorrente, sob pena de vir a ser penalizada com multa diária a ser fixada pelo juízo de origem, os boletos de pagamento da prestação integral ajustada com a empresa contratante, a qual passa a ser de sua responsabilidade financeira (do agravante). Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada, com urgência, para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora